Tribunal: TJDFT
Processo: 0033425-24.2015.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0033425-24.2015.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NICOLY LIRA DA SILVA, NYCOLLAS RICARDO LIRA DA SILVA, VALDICO LIRA DA SILVA APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, REBECA PIRES DE MIRANDA ARAUJO DESPACHO Diante do conteúdo do despacho de ID 43126947, p. 4, encaminhe-se ao d. Juízo deprecado a decisão de ID 13262115, p. 2, na qual foi deferido o benefício da justiça gratuita aos autores/apelantes. Após, aguarde-se o cumprimento da carta precatória. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator